Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0721793-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL RODRIGUES DE FARIA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se a parte PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF para apresentar contraminuta ao agravo interno outrora interposto. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora